Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-74.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO instaurada pela Câmara Municipal de Assis para apurar eventuais irregularidades no Departamento de Trânsito.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

2. CPI – Denúncia apresentada por servidora pública municipal comissionada, aludindo à bonificação aos agentes por multa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO instaurada pela Câmara Municipal de Assis para apurar eventuais irregularidades no Departamento de Trânsito.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

2. CPI – Denúncia apresentada por servidora pública municipal comissionada, aludindo à bonificação aos agentes por multa de trânsito lavrada, irregularidades no julgamento das defesas pela JARI, tratamento diferenciado aos despachantes, perseguições sofridas por ela, inclusive com o pagamento de gratificação em troca de seu silêncio, dentre outras acusações – Alegação de desvirtuamento da CPI por ausência de fato determinado e vício no Relatório Final, em virtude da divergência entre os membros da Comissão – Descabimento – O objeto da investigação era amplo, mas não indeterminado – O Relatório Final, no mais, foi aprovado pela maioria dos membros da CPI – Observância dos artigos 98, 109, inciso V, e 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal – Não se vislumbram vícios de ordem formal e material no procedimento investigativo – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.